Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico processual, o agravado desistira do prosseguimento da ação principal[1]. Diante da desistência manifestada, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do estatuto processual vigente. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que, prolatada sentença, todas as questões que lhe eram antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 94293411– Processo 0706194-51.2020.8.07.0018